Tribunal: CARF
Processo: 10073.721252/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721252/2017-22
ACÓRDÃO
2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GT SOLUCOES LOGISTICAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP,
acrescida de juros e multa de mora, quando o sujeito passivo não
comprova a existência do direito creditório.

DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM
SUPOSTOS
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É dever do contribuinte comprovar a existência de direito creditório líquido
e certo em face da Fazenda Pública de modo a atestar que o crédito
pleiteado estaria apto a promover a extinção das parcelas compensadas.

COMPENSAÇÃO. SENTENÇA JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXIGÊNCIA.
O artigo 170-A do CTN é explicito e não permite a compensação de
sentença judicial antes do trânsito em julgado.

AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo. Neste sentido, não
merecem conhecimento as matérias de defesa levadas à apreciação do
Poder Judiciário.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações tocantes à suposta
isenção de rubrica nele suscitadas e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(presidente substituto), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 134/147, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG, de fls. 208/228, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte e manteve o lançamento decorrente da glosa de compensação,
conforme despacho decisório de fls. 134/147, datado de 04/09/2017, relativa a compensações
indevidas pleiteadas nas GFIPs do período de 01/2013 a 07/2013 (fl. 148), com ciência da
RECORRENTE em 19/09/2017, conforme AR de fl. 158.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor histórico de R$ 1.364.879,65, já inclusos juros e multa de ofício (até à época do lançamento).
De acordo com o Despacho Decisório, a RECORRENTE foi intimada a esclarecer os
motivos das compensações declaradas em GFIP. Em resposta, argumentou que a motivação teve
origem em créditos decorrentes de entendimentos consolidados do STJ acerca da não incidência
de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas. Alegou “que foram impetrados
Mandados de Segurança, no 0001708-58.2010.4.02.5104 e no. 0111860-37.2014.4.02.5104, cujos
objetos são a confirmação do afastamento da exigibilidade de contribuição previdenciária
incidente sobre as seguintes rubricas: a) nos dias que antecedem à obtenção do auxílio-doença ou
auxílio-acidente; b) férias gozadas; c) adicional de 1/3 de férias; d) salário-maternidade; e) aviso
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
3
prévio indenizado; f) 13° salário proporcional ao aviso prévio indenizado; g) adicionais de horas
extras, noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência; fato este que teria gerado
o direito ao suposto indébito” (fls. 135/136).
A autoridade fiscal observou que não houve o trânsito em julgado em nenhum dos
citados Mandados de Segurança (encontravam-se sobrestados aguardando pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal – STF sobre os temas que os abarcam), e que as decisões preliminares
neles proferidas reportam à observação do art. 170-A, do Código Tributário Nacional – CTN.
Sendo assim, a autoridade fiscal ponderou que “o contribuinte, desprovido de
qualquer decisão judicial com trânsito em julgado que lhe permitisse efetuar as compensações em
questão, declarou-as em GFIP sob a alegação de que, no seu entendimento, não caberia incidência
de contribuição previdenciária sobre as diversas rubricas descritas” (fl. 137)
Portanto, a fiscalização concluiu pela irregularidade das compensações efetuadas
em GFIP e procedeu à glosa integral dos valores indevidamente compensados em GFIP (da matriz
e das filiais), ocorridos entre as competências 01/2013 a 12/2013 (inclusive 13° salário), nos
montantes mensais discriminados no demonstrativo contido no Anexo I do Despacho Decisório (fl.
148).
Por fim, no curso da fiscalização foi lavrado Auto de Infração referente a multa de
150%, com base no §10 do art. 89 da Lei 8.212/91, incidente sobre os montantes indevidamente
compensados pelo contribuinte em GFIP, objeto do processo administrativo n°
10073.721.422/2017-68 (apenso ao presente).

Manifestação de Inconformidade
A RECORRENTE apresentou sua Manifestação de Inconformidade de fls. 167/186.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Manifestação elaborada pela DRJ de origem,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte foi cientificado em 19/9/2017 do resultado das compensações
realizadas em GFIP e apresentou a Manifestação de Inconformidade em
18/10/2017, na qual discorda do Despacho Decisório.
Inicialmente arguí a tempestividade da presente peça processual e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em decorrência dos supostos débitos em
comento, sendo pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à
suspensão da exigibilidade do crédito quando apresentada defesa administrativa.
Destaca que "a autoridade competente tomar as medidas cabíveis para que os
débitos não constem como restrição à expedição de Certidão Negativa de Débitos
ou outra com o mesmo efeito, assim como para que não sejam inscritos no CADIN,
nem sejam objeto de cobrança executiva pelo ente tributante, até a finalização do
processo administrativo fiscal".
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
4
O contribuinte afirma que efetuou a compensação com base no art. n° 66 da Lei
8.383/91.
Além disso, argumenta que há outros dispositivos que tratam de forma genérica
da compensação: Decreto-lei 2.287/1986 - o servidor competente deve realizar a
compensação de ofício, quando houver o direito a restituição e, for devedor da
Fazenda Nacional; art.74 da Lei 9.430/1996 - a utilização dos créditos do
contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuados em procedimentos
internos à Secretaria da Receita Federal, desde autorizado pelo contribuinte, os
créditos podem ser restituídos ou ressarcidos para quitação de quaisquer tributos
ou contribuições; o art. 66, §1°, da Lei 8.383/1991 -o contribuinte pode utilizar
créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior de tributos, para
compensar com valor devido de competências subsequentes de mesma natureza.
Argui que a compensação prevista no art. 66 da Lei 8.383/1991 não exige prévio
exame da autoridade fiscal, conferindo aos créditos do sujeito passivo os
necessários atribuídos de liquidez e certeza previstos no art. 170 do CTN.
Complementa:
Para que se proceda à compensação tributária nos moldes do art. 170 do
CTN, o crédito a ser compensado deve estar imbuído dos atributos de
liquidez e certeza.
Por outro lado, a compensação de que trata o art. 66 da Lei 8.383/91 não
implica, necessariamente, que o crédito a compensar seja líquido.
...
Em suma, enquanto pelo art. 170 do CTN o crédito do sujeito passivo contra
a União é líquido e certo, o art. 66 da Lei n° 8.383/91 estabelece como
condição de procedibilidade, apenas, que o pagamento do tributo feito pelo
contribuinte tenha sido feito indevidamente ou a maior.
O contribuinte cita Alexandre Macedo Tavares para embasar o seu entendimento,
e argumenta que o art. 66 da Lei 8.383/1991, permite que o contribuinte pode
aproveitar de crédito decorrente de pagamento de tributo indevido ou a maior,
compensando-o com "débitos apurados em período subsequentes". Fato esse que
se amolda aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos termos do
art. 150 do CTN. Complementa:
Assim sendo, o crédito tributário que tenha sido compensado será tido
como extinto sob condição resolutoria desde o momento em que realizada a
compensação, somente podendo ser considerado definitivamente extinto
com a sua posterior homologação pela autoridade fiscal, seja ela tácita ou
expressa.
...
Por ter recolhido a contribuição social previdenciária sobre verbas que
desbordam a hipótese de incidência do tributo, o contribuinte promoveu o
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
5
encontro de contas entre o crédito advindo do pagamento indevido com os
débitos das competências em análise.
Comprovado o acerto no procedimento levado a efeito pelo contribuinte,
passa-se a comprovar a existência dos créditos objeto dos pedidos de
compensação, gerados pelo recolhimento indevido.
A empresa entende que recolheu o tributo incidente sobre valores pagos em
mesmo não havendo remuneração por serviços prestados ou representam
pagamentos indenizatórios. Não sendo devida a contribuição previdenciária
incidente sobre o auxílio-doença ou auxílio-acidente do funcionário afastando por
doença ou acidente, férias gozadas, adicional constitucional de 1/3 (um terço) de
férias, aviso prévio indenizado] décimo terceiro salário proporcional ao aviso
prévio indenizado, adicionais de horas extras, noturno, de periculosidade, de
insalubridade, de transferência, e valores pagos a título de 13° (décimo-terceiro)
salário e Vale de Transporte em dinheiro.
Conclui que a empresa recolheu indevidamente a contribuição previdenciária
sobre as citadas verbas, tendo direito a compensação nos termos do art. 66 da Lei
8.383/91. Cita, inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
consolidou o entendimento a respeito da não incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado, adicional de férias de 1/3 (um
terço) e aviso prévio indenizado.
O contribuinte cita o art. 62, §2°, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n°
343/2015), o qual determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelo artigo 543-C do Código de Processo, devem ser reproduzidas pelos
conselheiros. Como ocorreu de forma semelhante no processo n°
10972.720024/2011-14.
Declara que impetrou os Mandados de Segurança n° 0001708-58.2010.4.02.5104
e 0111860-37.2014.4.02.5104 que objetiva confirmar o afastamento da
exigibilidade de contribuição previdenciária sobre os valores pagos "(I) nos dias
que antecedem a obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente do funcionário
afastando por doença ou acidente, (II)/Salário-maternidade, (III) Férias gozadas e
(IV) adicional constitucional férias" e "(I) de Aviso Prévio indenizado, (II) Décimo
Terceiro salário proporcionai ao Aviso Prévio Indenizado, e dos adicionais (III) da
horas extras, (IV) noturno, (V) de perigosidade, (VI) de insalubridade, (VII) de
transferência.
Entende que os citados Mandados de Segurança interromperam a prescrição dos
créditos e a Administração Pública não pode deixar de reconhecer os créditos
constantes em GFIP.
Por fim, pede:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
6
a) seja conhecida a presente Manifestação de Inconformidade, conferindo-
lhe o tratamento legal, que suspenda a exigibilidade dos tributos ali
discutidos nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, artigo 74, parágrafos
9o e 11 da Lei 9.430/96;
b) seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para reformar
o r. despacho decisório, para que seja reconhecida a legitimidade dos
créditos apresentados em GFIP, e consequentemente, sejam homologadas
as respectivas compensações, tendo em vista o entendimento pacificado
das cortes superiores acerca da não incidência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos sob tais rubricas.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, de acordo com a ementa abaixo (fls. 208/228):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Ementa:
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A compensação prescinde do direito líquido e certo ao crédito apto a extinguir a
obrigação tributária.
No caso de compensações realizadas sem a comprovação do direito os valores
devem ser glosados.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND). COBRANÇA ADMINISTRATIVA FORO
INCOMPETENTE.
Não se insere no âmbito do processo administrativo fiscal disciplinado pelo
Decreto 70.235/1972, descabendo sua apreciação pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento a apreciação de pedido de CND ou realização de
cobranças administrativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/03/2018,
conforme AR de fls. 231, apresentou o recurso voluntário de fls. 234/256, em 28/03/2018.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
7
Em princípio, pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do art. 151, III, do CTN.
Em preliminar de nulidade do lançamento, afirma que parcela das contribuições
lançadas foi constituída sobre verbas que se encontram em litígio e com a exigibilidade da
tributação suspensa, conforme sentença proferida no mandado de segurança n° 0001708-
58.2010.4.02.5104. Portanto, uma vez suspensa a exigibilidade de parcela da exação por força de
determinação judicial (inciso V do art. 151 do CTN), afirma que nunca esteve em situação de mora
apta a justificar a imposição de qualquer penalidade (multa moratória) e não pode ser exigido de
valores que estão com a exigibilidade suspensa.
No mérito, praticamente reitera o alegado em sua impugnação, conforme os
seguintes tópicos que sintetizam as razões recursais:
 Legalidade do procedimento de compensação: Defende que a compensação
é amparada pelo art. 66 da Lei 8.383/91 (pagamento indevido ou a maior).
Distingue entre as hipóteses dos arts. 170 CTN, 74 Lei 9.430/96 e 66 Lei
8.383/91. Argumenta que, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o crédito compensado se considera extinto sob condição
resolutória (art. 150 CTN).
 Origem dos créditos compensados: Sustenta que as contribuições foram
recolhidas sobre verbas não salariais (férias gozadas e seu terço
constitucional; aviso prévio indenizado; 15 primeiros dias de auxílio-doença;
adicionais
de
hora
extra,
noturno,
periculosidade,
insalubridade,
transferência; 13o proporcional ao aviso; vale-transporte pago em dinheiro
etc.). Fundamenta-se no REsp 1.230.957/RS (recurso repetitivo), que
reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de
férias, aviso prévio indenizado e 15 dias anteriores ao auxílio-doença. Afirma
que o CARF está vinculado a essa jurisprudência (art. 62, § 2o, do RICARF).
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
8
Antes de analisar as razões recursais, importante confirmar à contribuinte que o
crédito tributário objeto deste processo encontra-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do
art. 151, III, do CTN, em razão do recurso voluntário tempestivamente apresentado.

PRELIMINAR
Em sede preliminar, a contribuinte pleiteia a nulidade do lançamento este teria sido
constituído sobre verbas que se encontram em litígio e com a exigibilidade da tributação
suspensa. Alega que a sentença proferida no mandado de segurança n° 0001708-
58.2010.4.02.5104 reconheceu o seu direito de não ser compelida ao recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre as seguintes verbas: a) férias não-gozadas e indenizadas na
vigência do contrato de trabalho, assim como o respectivo terço constitucional; b) férias
proporcionais indenizadas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, bem como o
respectivo terço constitucional; c) terço constitucional sobre as férias gozadas; d) aviso prévio
indenizado e 13° salário sobre o aviso prévio indenizado; e e) remuneração relativa aos 15
(quinze)primeiros dias que antecedem os benefícios previdenciários de auxílio-doença e auxílio-
acidente
Portanto, uma vez suspensa a exigibilidade de parcela da exação por força de
determinação judicial (inciso V do art. 151 do CTN), afirma que nunca esteve em situação de mora
apta a justificar a imposição de qualquer penalidade (multa moratória) e não pode ser exigido de
valores que estão com a exigibilidade suspensa.
Contudo não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Isso porque os valores que estão em litígio judicial, os quais a RECORRENTE afirma
estarem “suspensos”, são os supostos créditos decorrentes das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as citadas rubricas, ao passo que neste processo a contribuição previdenciária
exigida tem origem em declaração e confissão prestada pela própria contribuinte em GFIP e que
deixou de ser recolhida em época própria porque a contribuinte os compensou valendo-se dos
mencionados supostos créditos em litígio judicial.
Ou seja, a autoridade fiscal não fez qualquer juízo de valor sobre os alegados
créditos que a contribuinte afirma possuir; e nem poderia, eis que a decisão a respeito da
incidência ou não das contribuições previdenciárias sobre algumas rubricas salariais foi levada ao
Judiciário. Esse fato foi expressamente apontado na decisão recorrida, quando a autoridade
julgadora argumentou que “se encontra impedida de se pronunciar a respeito [acerca da
incidência de contribuições sobre determinadas rubricas], por força da unidade jurisdicional
prevista constitucionalmente e que implica a predominância do Poder Judicial sobre as matérias
colocadas sob sua apreciação. Portanto, este Órgão Julgador não se pronunciará se a tributação
incide sobre as importâncias pagas a título de (...)” (fl. 214).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
9
A autoridade fiscal apenas considerou os mencionados créditos como não líquidos e
não certos, nos termos do art. 170-A do CTN, uma vez que a sentença judicial obtida pela
RECORRENTE não havia transitado em julgado. Assim, não poderia ela valer-se dos citados créditos
para abater as contribuições previdenciárias devidas em competências posteriores.
Por essa razão, foi efetuada a glosa das compensações pleiteadas e,
consequentemente, foi efetuada a cobrança das contribuições devidas (declaradas e confessadas
nas GFIPs de 01/2013 a 07/2013), pois não havia razão para o seu não recolhimento à época
própria.
Sabe-se que os valores declarados em GFIP constituem termo de confissão de dívida
nos casos de inadimplemento, razão pela qual o lançamento constitui-se em mera formalização da
obrigação não cumprida, conforme o seguinte precedente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/10/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE DÉBITO. NFLD. INFORMAÇÃO PRESTADA EM GFIP DESACOMPANHADA DO
RESPECTIVO RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFICIO.
Os valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social - GFIP constituem termo de confissão de dívida nos casos de
inadimplemento, razão pela qual o lançamento constitui-se em mera formalização
da obrigação não cumprida.
(...)
(acórdão no 2202-006.995; sessão de 09/07/2020; Relator: Conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima)
Ou seja, ao informar a existência de contribuições previdenciárias devidas nas GFIPs
das competências de 01/2013 a 07/2013 (objeto deste processo), a contribuinte reconhece e
confessa a dívida, mas não efetua o recolhimento por efetuar uma compensação com créditos que
alega possuir, os quais foram afastados, como exposto.
Como consequência da glosa da compensação, a contribuição declarada revelou-se
integralmente devida, pois havia um ato declaratório da existência da obrigação. Tanto que a
multa ora cobrada não foi a de ofício (com percentual de 75%, nos termos do art. 35-A da Lei no
8.212/91), mas sim a multa de mora (limitada ao percentual de 20%) prevista no art. 35 da mesma
lei, pois o débito já havia sido confessado pela contribuinte, apenas não foi recolhido em época
própria.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento, pois não há que se
falar, no caso, em cobrança de crédito tributário que esteja em litígio judicial.

MÉRITO
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
10
Da Estrita Legalidade do Procedimento Adotada pela Contribuinte
A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade do despacho decisório que não
homologou as compensações previdenciárias declaradas pela contribuinte, sob o argumento de
que os créditos alegados tiveram origem em decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Em suas razões, a RECORRENTE argumenta que se valeu do art. 66 da Lei 8.383/91,
o qual não implica, necessariamente, que o crédito a compensar seja líquido. Pontua que os
citados créditos decorrem de verbas reconhecidas como não salariais (férias indenizadas, terço
constitucional, aviso prévio indenizado, 15 primeiros dias de auxílio-doença, etc.), conforme
reconhecido em decisão judicial proferida em mandado de segurança.
Neste ponto, entendo ser necessário tecer algumas considerações sobre a figura da
compensação. A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no
art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”). Esta modalidade de extinção autoriza que
o contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos contra este mesmo órgão, conforme determina o artigo 170 do CTN, que
assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo órgão, a
ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos geradores era
vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com créditos/débitos não
previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em vigor do art. 26-A, da Lei no
11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018.
Isto porque, à época da ocorrência dos fatos geradores, estava em vigor o parágrafo
único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim determinava:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
11
Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela
for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei. (...)

Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Deste modo, as compensações de créditos previdenciários eram regidas pelas
determinações contidas no art. 89 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da
restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante
compensação.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
12
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este
artigo e de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos,
sob condição de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em
contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso de compensação considerada indevida
ou incorreta, negar sua homologação e proceder à cobrança dos débitos
indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
No caso em concreto, o suposto direito creditório utilizado pelo contribuinte não
atende aos critérios de liquidez e certeza necessários, circunstância que, por si só, impede a
compensação. Isto porque a RECORRENTE não apresentou aos autos a decisão judicial com
trânsito em julgado excluindo as pretendidas verbas do salário de contribuição.
Estando o processo judicial ainda em trâmite, não poderia a RECORRENTE realizar
compensação dos referidos valores, pois sequer havia operado a coisa julgada, que é o requisito
necessário para efetiva a compensação tributária, por força do disposto no art. 170-A do Código
Tributário Nacional:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Tratando-se de crédito que dependa de decisão judicial (no que se refere a
contribuições devidas com base na legislação previdenciária de regência), a compensação exige o
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Como já esclarecido pela DRJ de origem, as sentenças que a RECORRENTE afirma
terem sido autorizadoras da compensação fazem a ressalva quanto ao dever de se aguardar o
trânsito em julgado, conforme seguinte trecho extraído da sentença proferida no mandado de
segurança no 001708-58.2010.4.023104 (fl. 178):
2) por conseguinte, AUTORIZAR as impetrantes a compensarem os valores
recolhidos indevidamente a título de Contribuição Previdenciária incidente sobre
as seguintes verbas pagas aos seus empregados: a) férias não-gozadas e
indenizadas na vigência do contraio de trabalho, assim como o respectivo terço
constitucional; b) férias proporcionais indenizadas por ocasião da rescisão do
contrato de trabalho, bem como o respectivo terço constitucional; c) terço
constitucional sobre as férias gozadas; d) aviso prévio indenizado e 13° salário
sobre o aviso prévio indenizado e e) remuneração relativa aos 35 (quinze)
primeiros dias que antecedem os benefícios previdenciários de auxílio-doença e
auxílio-acidente, observada a prescrição qüinqüenal dos valores pagos
anteriormente a 08 de junho de 2005, bem como o seguinte: (i) a compensação
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
13
se dará após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN, acrescido pela LC n°
104 de 10/01/2001); (ii) a correção deverá se dar pela taxa SELIC; e (iii) deverá ser
realizada com débitos vincendos de mesma espécie.
Quanto ao mandado de segurança n° 0111860-37.2014.4.02.5104, a DRJ bem
observou que sequer havia decisão favorável ao contribuinte, conforme abaixo (fls. 76/78):
Sobre a matéria versada nos presentes autos, filio-se (sic) ao entendimento
jurisprudencial de que o adicional de horas-extras, o adicional noturno, o
adicional de periculosidade, o adicional JFRJ de insalubridade e o adicional de
transferência (CLT, art. 469, Fls 83 § 30) devem integrar a base de cálculo da
contribuição previdenciária prevista no art. 22, I, d a Lei n° 8.212/91, uma vez que
tais
adicionais
possuem
natureza
remuneratória,
enquadrando-se,
consequentemente, na hipótese legal de incidência tributária. Confira-se:
(...)
Inexiste, portanto, o direito líquido e certo alegado pelas impetrantes, razão pela
qual não merece acolhimento o pedido de concessão da segurança para fins de
não recolhimento da referida contribuição previdenciária sobre os valores pagos
por elas a título dos adicionais de horas extras, noturno, de insalubridade, de
periculosidade e de transferência. Obviamente, o pedido de compensação
tributária dos supostos indébitos dessa exação fiscal encontra-se prejudicado.
III – DISPOSITIVO
Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, na forma do art. 269, I, do CPC.
Portanto, sem razão a contribuinte em seu pleito.

Da Origem Do Crédito Compensado
No que diz respeito ao argumento de que o STJ, em sede de recurso representativo
de controvérsia (que deve ser observado pelo CARF), “consolidou o entendimento quanto à não
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos nos 15(quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado, adicional de férias de 1/3 (um terço) e
aviso prévio indenizado” (fl. 250), é preciso esclarecer que a RECORRENTE optou por levar ao
Poder Judiciário a discussão de mérito envolvendo a natureza indenizatória de tais rubricas.
Portanto, este órgão administrativo não pode se debruçar acerca de tais questões, nos termos da
Súmula CARF no 01, pois a última palavra a respeito do tema cabe ao Judiciário dentro dos
próprios autos do processo instaurado pelo contribuinte:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.856 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721252/2017-22
14
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como exposto, não há qualquer comentário da autoridade lançadora acerca da
natureza remuneratório ou indenizatória de rubricas. Assim sendo, torna-se desnecessário tecer
comentários individuais sobre cada uma delas, pois o lançamento se restringiu ao nítido
impedimento da compensação pleiteada, por força da norma legal.
Portanto, deixo de conhecer da parte do recurso que envolve alegações acerca da
isenção de rubricas pleiteada pela RECORRENTE.
Sendo assim, não assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
não conhecendo das alegações acerca da isenção de rubricas. Na parte conhecida, voto por
REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 272
DF CARF MF
Original